Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-34.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009334-34.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SELLA - CPF: 293.342.841-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL – UNIÃO ESTÁVEL -
DECISÃO FUNDAMENTADA – EXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA –
MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada, que concedeu a antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009334-34.2018.8.11.0000, que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a implementação da pensão por morte em favor de Maria de Lourdes Sella, na proporção que lhe é de direito.

Em breve escorço fático, Maria de Lourdes Sella interpôs o presente agravo de instrumento em razão do indeferimento da tutela de urgência na “Ação Ordinária de concessão de pensão por morte” de nº 1037201-10.2017.8.11.0041, requerendo a revisão da decisão singular ao fundamento de que há documentos suficientes que comprovem a união estável com o falecido Elmo dos Santos Bertinetti.

Como causa de pedir recursal, o agravante ESTADO DE MATO GROSSO aduz que os requisitos para concessão da pensão por morte são taxativos, nos termos do art. 245 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, inexistindo sentença que reconheça e declare a união estável da agravada com o ex servidor.

Afirma que em razão disso o pedido administrativo foi indeferido, bem como pelo fato de que se verificou a existência de outra beneficiária, qual seja, a Sra. Dulce Maria Reche, na condição de pessoa judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia.

Como a agravada não atendeu a exigência legal, a decisão liminar deve ser reformada, uma vez que não possui probabilidade de direito ao recebimento da pensão por morte.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno e o provimento para reformar a decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno – id. 5774703 -, arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso, bem como a ocorrência de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, aduz a intempestividade do presente agravo interno, eis que o prazo efetivamente ao caso, de 30 (trinta) dias, iniciou em 04/09/2018 e terminou em 17/10/2018, enquanto o recurso foi interposto apenas em 23/10/2018.

Inicialmente, não deve ser levada em consideração a publicação da decisão pelo DJE, pois a intimação pessoal dos entes públicos ocorre pelo próprio sistema PJe, conforme art. 67 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018,
in verbis:

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Dito isso, tenho que em verificação, percebe-se que a intimação da decisão foi expedida no id. 3168703, em 30/08/2018, com o registro de leitura pela Procuradoria-Geral do Estado em 11/09/2018, como se vê:

Intimação (314808)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (30/08/2018 15:52:49)

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA registrou ciência em 11/09/2018 18:23:51

Prazo: 30 dias

Logo, o término do prazo somente ocorreria em 24/10/2018, enquanto o recurso do agravo interno foi interposto em 23/10/2018, ou seja, de forma tempestiva.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009334-34.2018.8.11.0000, que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a implementação da pensão por morte em favor de Maria de Lourdes Sella, na proporção que lhe é de direito.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que deferiu a antecipação da tutela recursal.

No caso, a insurgência do Estado de Mato Grosso cinge-se à necessidade de reconhecimento da união estável por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Sobre o assunto, é cediço que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 regula que serão beneficiários das pensões as seguintes pessoas:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04)

b)
(revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) (revogado)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Logo, em que pese a insurgência do agravante, é certo que não há óbice ao reconhecimento da união estável na ação de concessão de pensão por morte, como é o presente caso.

Assim, como há a discussão judicial quanto ao direito à pensão por morte em decorrência de união estável e restam presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida cabível.

Como restou devidamente fundamentado pela decisão monocrática, em princípio, há provas suficientes da união estável, conforme “Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável” com
de cujus
desde 10/01/2006 - id. 3038704 -, bem como termo de Curadoria Provisória, em 20/07/2017, antes do falecimento – id. 3038737 -.

Da mesma forma, houve a devida fundamentação do
periculum in mora
em caso da não concessão do benefício de caráter alimentar, em razão da hipossuficiência da companheira.

Cumpre ressaltar também que o fato trazido pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, a existência de outra beneficiária da pensão por morte, em razão de “divórcio, com percepção de pensão por morte”, não impõe óbice à concessão da pensão por morte com a devida distribuição dos valores, eis que não há vedação legal.

Somado a isso, é certo que a causa de pedir do agravo de instrumento resume-se à existência ou não de direito à pensão por morte à companheira, não entrando na seara da distribuição dos valores, motivo pelo qual a presente decisão deve se ater apenas à causa de pedir.

Logo, vislumbra-se que ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão. Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental
, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A candidata foi classificada fora do número de vagas prevista no edital do concurso público para o cargo de vigilante. Logo, possui apenas mera expectativa de direito em ser nomeada.2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.3. Impossibilidade
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1001801-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE – DESCONTO DE 1/3 SOBRE O SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCONTOS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ANTERIORMENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Ausência de documentos hábeis nesta esfera recursal que permita tal análise e conclusão, ou seja, não é possível aferir, com precisão e segurança adequada, neste momento de cognição sumária e horizontal, se os descontos realizados pela Administração Pública ocorreram sobre o valor total dos vencimentos do servidor, ou sobre o subsídio ou ainda, sobre verba de caráter indenizatória.2. Importante consignar que a discussão não foi aventada pelo Agravante quando da apresentação da contestação na ação de base, de tal sorte que trata-se de matéria estranha aos autos, devendo tal discussão ser travada nas vias ordinárias.3.
É vedado rediscutir matéria já decidida. Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
.4. Recurso de Agravo Interno desprovido. (N.U 1008843-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020